Tribunal: CARF
Processo: 18186.726210/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726210/2015-51
ACÓRDÃO
1301-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECADÊNCIA.
TRANSCURSO
DO
PRAZO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Indefere-se o pedido de restituição de direito creditório oriundo de saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008, quando formalizado
após o transcurso do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição,
contado do último dia do correspondente ano-base, sendo certo que
eventual desistência de pleito compensatório anterior em nada modifica o
marco inicial ou a duração do prazo decadencial para a apresentação do
novo pedido de restituição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, para manter os termos da decisão recorrida, que reconheceu a decadência
do direito à restituição, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.403, de 13 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 18186.726212/2015-40, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726210/2015-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de restituição de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, relativo ao ano calendário
2008, no valor de R$ 809.109,12 (oitocentos e nove mil, cento e nove reais e doze centavos),
protocolado mediante formulário em 13/07/2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO
PODER EXECUTIVO.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
EFEITOS.
Os
julgados
administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda
que consignados em súmula, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua
eficácia vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP EM FORMULÁRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO COM MAIS DE CINCO ANOS EM RELAÇÃO À DATA DE TRANSMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação será considerada não declarada e o pedido de restituição será
indeferido sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726210/2015-51
3
PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto
na legislação tributária.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando ao final, pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de pedido de restituição de direito creditório
oriundo de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2008,
formalizado em 13/07/2015, indeferido sumariamente pelo Despacho Decisório,
sob a alegação de que o direito creditório postulado estaria decaído, tendo em
vista o transcurso do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição.
De acordo com o Despacho Decisório, o prazo para pleitear a
restituição/compensação do saldo negativo de CSLL seria o último dia do
correspondente ano-base, de modo que eventual pedido de
restituição/declaração de compensação apresentado após cinco anos daquele
data não poderia ser admitido.
Defende-se o contribuinte, sustentando que a Autoridade não se preocupou com
as especialidades do caso concreto, desconsiderando que a Recorrente somente
apresentou tal pedido de restituição, porque a fiscalização compensou de ofício
os mesmos débitos que já haviam sido compensados mediante o Per/Dcomp
apresentado anteriormente, e antes do referido prazo.
Aduziu ainda que a Autoridade Administrativa também não considerou que, a
partir de 2008, ela teria apurado saldos negativos de CSLL em sucessivos períodos-
base, de modo que o prazo para aproveitamento do saldo negativo dessa
contribuição, relativo ao ano-calendário de 2008, somente começou a correr a
partir de 2012, quando a Recorrente apurou contribuição a pagar, na esteira do
entendimento do CARF, transcrevendo acórdãos proferidos neste sentido, nos
anos de 2009 a 2011.
Sobreveio o acordão recorrido, que julgou improcedente suas alegações,
mantendo-se o teor do Despacho Decisório.
Em recurso, a Recorrente aduz, sumariamente:
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726210/2015-51
4
- que a Autoridade deu nenhuma importância ao fato de que a Recorrente havia
apresentado Per/Dcomp (fls. 236/277) antes do transcurso do prazo previsto no
artigo 168 do CTN, e somente apresentou o Pedido de Restituição em razão de
posterior compensação de ofício pela autoridade fiscal dos mesmos débitos que
haviam sido compensados mediante aquele primeiro Per/Dcomp;
- que apresentou pedido de cancelamento do Per/Dcomp anteriormente
transmitido, apenas para evitar que os débitos compensados de ofício acabassem
consumindo também o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008;
- que não fosse a compensação de ofício realizada em 08/07/2013 pela
Autoridade Administrativa com os débitos objeto do Perd/Dcomp transmitido em
27/06/2013, jamais teria havido qualquer questionamento quanto ao prazo
decadencial do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, o
que evidencia que o pedido de restituição em questão não poderia ter sido
sumariamente indeferido com base na “decadência do direito à restituição”,
desconsiderando-se o Per/Dcomp anterior, sob pena de a Administração Pública
beneficiar-se indevidamente de seus próprios atos, em evidente ofensa ao
princípios da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade
insculpidos na Constituição Federal .
- que a contagem do prazo decadencial para a restituição de saldo negativo
apenas teve início no encerramento do ano-calendário de 2013, uma vez que este
foi o primeiro período em que a Recorrente apurou contribuição a pagar, na linha
do entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consignado em
acórdãos que transcreveu.
Compreendo que as razões apresentadas pelo contribuinte não prosperaram,
explico:
Inobstante as alegações de violação da Constituição passem pelo exame de
inconstitucionalidade de ato administrativo, vedado pela Súmula CARF no 2,
penso não ser o caso de inconstitucionalidade. A desistência do Per/Dcomp
anterior foi feita por ato voluntário do contribuinte, não sendo este o único
caminho, e por isso cai por terra a argumentação de que o fisco teria se
beneficiado de seus próprios atos No caso, como houve compensação de ofício
posteriormente à transmissão da primeira Dcomp, poderia o contribuinte ao invés
de desistir do seu pleito, peticionar para que o fisco desistisse da compensação
realizada de ofício, uma vez que os débitos então compensados já teriam sido
declarados e compensados pelo contribuinte, através do PER/DCOMP no
32238.74027.270613.1.3.03-7200, transmitido em 27 de junho de 2013,
aguardando, no caso, apenas a homologação.
A desistência daquele pleito em nada modifica o marco inicial ou a duração do
prazo decadencial para a apresentação do novo pedido de restituição, desta vez,
formalizado em momento posterior (13/07/2015). Ao contrário do que defende o
contribuinte, este pedido submete-se ao prazo de 5 anos, contados do fato
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726210/2015-51
5
gerador, na esteira do que ao contrario sensu preceitua a Súmula CARF No 91,
aprovada pelo Pleno da CSRF, em 09/12/2013:
Súmula CARF no 91 . Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970,
de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-
001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no
9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão
no 2401-003.108, de 16/07/2013; Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
Por fim, analisa-se o argumento posto em recurso, que teve como premissa o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) à época dos fatos,
de que o prazo para pleitear a restituição de saldo negativo, nas situações em que
o contribuinte apura saldos negativos em sucessivos períodos subsequentes
àquele em que apurou saldo negativo inicial, renova-se a cada período de
apuração até que eventualmente apure saldo de contribuição a pagar.
Assim, de acordo com esta alegação, considerando que a recorrente apurou saldo
negativo em 2008 e período subsequentes até o ano-base de 2012, o prazo para
pleitear a restituição do saldo negativo apurado em 2008 teve início apenas no
encerramento do ano-calendário de 2013, uma vez que foi neste período que a
recorrente apurou contribuição a pagar.
Não prospera seu argumento.
O argumento caberia como uma luva, caso estivéssemos analisando o saldo
negativo de 2012, mas esse não é o caso. O contribuinte postula direito creditório
oriundo do saldo negativo apurado em 2008, e aí, mesmo sob o manto do
argumento mencionado, não renova o prazo.
Por todo o exposto, considerando-se que o prazo para pleitear a restituição do
saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário 2008 é de cinco anos a contar
do mês de janeiro seguinte ao encerramento do período de apuração em
31/12/2008, ou seja, de 01/01/2009, e tendo sido o pedido de restituição
formalizado apenas em 13/07/2015, conclui-se pela decadência do direito à
restituição.
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter os
termos da decisão recorrida, que reconheceu a decadência do direito à
restituição.
Conclusão
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.404 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726210/2015-51
6
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, para manter os termos da decisão recorrida, que reconheceu a decadência do direito à
restituição.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 3093
DF CARF MF
Original